Tribunal: TJES
Processo: 5011338-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despacho de Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011338-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, de um lado, pelo Município de Viana, sob alegação de omissões no acórdão quanto à necessidade de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) e à exigência de intimação prévia do exequente, nos termos do art. 10 do CPC, antes do reconhecimento da prescrição intercorrente; e, de outro lado, por Carlos Augusto de Azevedo, que sustenta omissão por ausência de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Ambos os embargos visam rediscutir aspectos do acórdão que extinguiu a execução fiscal com base na prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da aplicação do art. 40 da LEF e à necessidade de intimação prévia do Município de Viana antes da extinção da execução por prescrição intercorrente;
(ii) verificar se a ausência de fixação de honorários advocatícios em favor do executado configura omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, os limites da atuação do exequente na execução fiscal, a eficácia da citação e o marco temporal da prescrição, concluindo pela ocorrência da prescrição intercorrente ante a ausência de citação válida e a inércia do Município após o despacho citatório de 25/07/2016.

A jurisprudência do STJ exige a prática de diligências mínimas pelo exequente para a incidência do art. 40 da LEF, o que não foi observado no caso concreto, afastando-se, por consequência, a aplicação do referido dispositivo.

Também não se aplica a Súmula 106/STJ, pois não restou demonstrada a culpa exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação do feito.
Embargos de Declaração do Município, rejeitado.

No tocante aos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, nas hipóteses de extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente, não cabe condenação da Fazenda Pública em honorários, com base no princípio da causalidade.

A Corte não está obrigada a rebater ponto a ponto os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente que afaste as teses deduzidas.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito nem para atribuição de efeitos infringentes, salvo ocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.
Embargos de Declaração do contribuinte, rejeitado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de diligência mínima por parte do exequente impede a aplicação do art. 40 da LEF e autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente sem necessidade de intimação prévia.

A extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente não gera, por si só, direito à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos modificativos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

É suficiente a fundamentação clara e objetiva no acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40; CPC, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.929.415/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22/09/2021.

STJ, AgInt no REsp 1.892.272/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2021.

STJ, AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26/08/2020.

STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/06/2018.

Súmula 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011338-47.2024.8.08.0000

EMB
T
E/
EMBDO
:

MUNICÍPIO DE VIANA

EMB
T
E/
EMBDO
:
CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO

RELATOR:

DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
cinge-se
os embargos opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, a aferir a existência de vícios no acórdão,
dentre outros, concernente a aplicação do
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980),
que
dispõe sobre a suspensão da execução fiscal nos casos em que o devedor não é localizado ou não são encontrados bens penhoráveis, bem como sobre o início do prazo prescricional apenas após o transcurso do período de suspensão; bem como, acerca a intimação prévia nos termos do artigo 10, do CPC, antes do reconhecimento da prescrição.

P
ois bem.

Observo que não subsistem as alegações de vício no julgamento, uma vez que, conforme se extrai de forma clara e objetiva do Voto Condutor, o acórdão embargado enfrentou as questões essenciais necessárias à solução da controvérsia, analisando de modo fundamentado os limites da atuação do exequente em sede de execução fiscal, a eficácia da citação realizada e o marco temporal da prescrição da pretensão executiva, à luz da legislação de regência e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No que se refere, especificamente, à alegação de omissão quanto à aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/1980 (LEF), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou o tema ao consignar que a prescrição quinquenal recomeçou a fluir a partir do despacho citatório datado de 25/07/2016, sem que tenha ocorrido citação válida no curso desse lapso, o que impõe, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação do procedimento previsto no art. 40 da LEF pressupõe que o exequente tenha adotado diligências mínimas para o impulsionamento do feito, o que não se verificou no presente caso, em que restou demonstrada a ausência de providências úteis para viabilizar a regular citação do executado.

Nesse ponto, o voto condutor foi claro ao afastar a incidência da Súmula 106/STJ, por inexistir culpa exclusiva do Poder Judiciário pela paralisação da marcha processual.

No tocante à alegada omissão relativa ao art. 10 do Código de Processo Civil, também não há como acolher a pretensão recursal. Isso porque a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi mantida com base em elementos objetivos e documentais, inclusive o Aviso de Recebimento ineficaz, subscrito por terceiro não identificado, e a ausência de qualquer manifestação útil do Município para regularizar o ato citatório ao longo do quinquênio legal.

O acórdão embargado explicitou, de modo suficiente, que a ausência de citação válida no curso do prazo de cinco anos após o despacho citatório, conjugada com a inércia do ente público, não permite imputar ao Judiciário a paralisação processual, afastando-se, assim, a necessidade de intimação prévia para manifestação da parte.

Logo
, não se está diante de hipótese em que a ausência de contraditório macule o reconhecimento da prescrição, mas sim de aplicação direta da norma legal à situação de inércia qualificada do exequente.

Assim, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matérias já decididas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por fim, necessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do
recurso
,
e no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

Quanto ao recurso interposto por
CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO
, no qual
sustenta a existência de omissão
ao não condenar o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência,
tenho que
não subsistem as alegações de vício no julgamento.

Isso porque n
o que concerne especificamente à extinção de execução fiscal pelo reconhecimento de prescrição intercorrente,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, nos casos de extinção da execução fiscal em razão de prescrição intercorrente,
não é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais
.
Vejamos

[...] EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ADVOGADO. ÔNUS DA PARTE EXECUTADA. 1.
O reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais do advogado, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, pois, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação executiva nem pela não localização do devedor ou de seus bens
. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 1.929.415/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 22/9/2021)

[...] EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. APELAÇÃO DA FAZENDA EXEQUENTE. [...] 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado por este Tribunal Superior, à luz da causalidade,
não é cabível a condenação da parte exequente no pagamento dos honorários sucumbenciais do advogado da executada, na hipótese em que o processo executivo for extinto em decorrência da prescrição intercorrente
. [...] (AgInt no REsp 1892272/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021)

[...] EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. De acordo com entendimento da Segunda Seção,
extinta a execução por prescrição intercorrente motivada na ausência de localização de bens penhoráveis, a imputação das verbas sucumbenciais deve recair sobre o executado, em atenção ao princípio da causalidade
. [...] (AgInt no AREsp 1.659.982/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Assim, considerando o pacífico entendimento do Tribunal da Cidadania acerca do não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, forçoso convir pela impossibilidade de percebimento da verba honorária.

Desse modo, as alegações deduzidas nos embargos de declaração evidenciam, em verdade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, buscando, por via inadequada, a reapreciação de matérias já decididas de forma fundamentada por este Órgão Colegiado.

Os embargos declaratórios, contudo, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nem à atribuição de efeitos infringentes quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Diante de todo o exposto, conheço do Recurso, mas
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
Acórdão
objurgado
.

É como voto.

CONCLUSÃO

Conheço dos embargos opostos pelo Município de Viana, e nego-lhe provimento.

Conheço dos embargos opostos por Carlos Augusto Azevedo para, de igual modo, negar-lhe provimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.